Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado nas contrarrazões[1] veiculadas pelo apelado/locador, quando informara que a apelante/locatária reconhecera os débitos abarcados pela pretensão autoral ao apresentar proposta de acordo[2] intentando, precipuamente, sua permanência no imóvel até 01 de junho de 2024, e que, não tendo sido a proposta aceita[3], sobreviera provimento sentencial[4], que determinara a desocupação do bem objeto da lide, cumprindo a locatária com o estipulado em 10 de março de 2023, diga a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, se remanesce o interesse no julgamento do recurso que aviara, tendo em vista que, além de ter reconhecido a inadimplência que lhe fora imputada[5], perfectibilizara a desocupação voluntária do imóvel. Por fim, transcorrido o lapso delineado, retornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Contrarrazões de ID 46678810 (fls. 80/82). [2] Proposta de acordo de ID 46678697 (fl. 33). [3] Petição de ID 46678702 (fls. 63/64). [4] Sentença de ID 46678707 (fls. 69/71). [5] Petição inicial de ID 46678676 (fls. 4/6).